Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-66.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. CRIMES AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se aplica o princípio da consunção quando o delito da posse irregular de arma de fogo foi praticado em contexto fático diverso do delito de disparo de arma de fogo, sendo tais crimes autônomos no caso concreto.
2. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior.
3. Constatado excesso na fixação da pena-base, impõe-se a redução para patamar adequado, razoável, proporcional e suficiente para prevenir e reprimir o delito.
4. Considerando que o réu apresenta outras condenações que deverão ser analisadas para se avaliar o regime adequado, a detração penal deverá ser realizada pelo d. Juízo das Execuções Penais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.